Tribunal: TJES
Processo: 5004060-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004060-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004060-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto contra a decisão proferida pel
o MM. Juiz de Direito da
11ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, suspenda o perfil “ac.antonioamancio” da rede social Instagram, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante alegou, em síntese, que (i) a responsabilidade pela senha cadastrada e pela segurança da conta é do próprio usuário; (ii) a decisão agravada deve ser reformada para, ao invés da suspensão, seja determinada a recuperação da conta – condicionando o cumprimento da obrigação ao fornecimento de e-mail seguro – já que o e-mail informado pelo agravado não foi considerado seguro, pois vinculado a uma conta do Facebook. Após recuperado o acesso, o agravado poderá remover a conta, se assim desejar; e (iii) deve ser afastada ou reduzida a multa diária.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004060-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS AMANCIO PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RENAN SALES VANDERLEI - ES15452-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, suspenda o perfil “ac.antonioamancio” da rede social Instagram, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que (i) a responsabilidade pela senha cadastrada e pela segurança da conta é do próprio usuário; (ii) a decisão agravada deve ser reformada para, ao invés da suspensão, seja determinada a recuperação da conta – condicionando o cumprimento da obrigação ao fornecimento de e-mail seguro – já que o e-mail informado pelo agravado não foi considerado seguro, pois vinculado a uma conta do Facebook. Após recuperado o acesso, o agravado poderá remover a conta, se assim desejar; e (iii) deve ser afastada ou reduzida a multa diária.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como reformar a decisão agravada. Explico.

A
o que se vê dos autos,
o ora agravado alegou em sua inicial que teve sua conta pessoal do Instagram invadida por terceiro desconhecido. Narrou que, desde então, seu nome e sua imagem vêm sendo utilizados de forma indevida para solicitar empréstimos aos seus conhecidos e ofertar a venda de diversos bens em seu nome, situação que está lhe causando diversos transtornos. Apesar de ter comunicado o fato à requerida, ora agravante, nada foi feito para desativar ou devolver a sua conta
d
a rede social.

Nesse passo,
as provas apresentadas pelo agravado na ação originária (
prints
comprovando que o terceiro está praticando fraudes em desfavor de seus conhecidos
), não foram afastadas pela agravante. Logo, entendo que há perigo de dano inverso, acaso mantida a conta do agravado ativa.

Além disso, a agravante não trouxe nenhuma comprovação acerca de eventual impossibilidade de suspender a conta do agravado, como foi determinada pela decisão agravada.

Por fim, não vejo como reduzir o valor da multa arbitrado, eis que, além de não ser excessivo, incidirá apenas em caso de descumprimento da medida determinada.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSTAGRAM. CONTA PESSOAL INVADIDA POR HACKER. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CONTA DO AGRAVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
s provas apresentadas pelo agravado na ação originária (
prints
comprovando que o terceiro está praticando fraudes em desfavor de seus conhecidos
), não foram afastadas pela agravante. Logo, entendo que há perigo de dano inverso, acaso mantida a conta do agravado ativa.
2.
Além disso,
a
agravante não trouxe nenhuma comprovação acerca de eventual impossibilidade de suspender a conta do agravado, como foi determinada pela decisão agravada. Multa diária mantida. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.